Tribunal: STF
Processo: ARE 1586396
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravos formalizados contra decisão que não admitiu os recursos extraordinários formalizados em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (e-doc. 18):

“Penal. Processual. Apelação. Tráfico de entorpecente. Associação ao tráfico. I. Acesso aos dados do aparelho celular sem mandado. Expressa autorização do proprietário. Nulidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. II. Sentença. Análise taxativa das teses trazidas pelas partes. Nulidade. Inverificação. Preliminar rejeitada. III. Acervo probatório. Suficiência. Absolvição. Impossibilidade. IV. Pena-base. Retificação. Inviabilidade. V. Artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Requisitos. Inverificação. Aplicação. Incongruência. VI. Multa. Isenção. Inviabilidade.
I- Não há hipótese de nulidade decorrente à violação a direito fundamental, quando presentes nos autos termo de autorização de acesso ao conteúdo de aparelho celular, que consta a autorização expressa do acusado e assinada a próprio punho, consentindo no acesso das autoridades policiais aos dados e informações presentes do aparelho de telefonia móvel.
II – Inviável o acolhimento do pedido de nulidade da sentença, quando demonstrado que deliberada toda a matéria alegada pelas partes ao longo da instrução.
III – Se suficiente a coligida prova a ponto de embasar o edito condenatório, eis que presentes nos autos prova testemunhal e pericial capaz de imputar aos réus o crime de tráfico e associação, imperiosa a manutenção da condenação.
IV – Da mesma forma, se coerentemente fixada a pena-base do réu, inviável o acolhimento do pedido de retificação da sanção.
V - Outrossim, se dedicado os agentes a atividade criminosa, incoerente a incidência da causa de redução prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, notadamente quando condenado pelo crime de associação ao tráfico, uma vez que esse fato demonstra a habitualidade delitiva e a inclinação para a prática de condutas ilícitas.
VI- A multa integra o preceito secundário do crime, não sendo assim passível de renúncia por parte do poder estatal, diante da ausência de autorização legal.
VII- Recursos desprovidos. Unanimidade.”

No apelo extremo (e-doc. 24), Francisco das Chagas Silveira Bessa alega violação ao artigo 5º, incisos XLV, XLVI e LV, da Constituição Federal.
Argumenta ser necessária a absolvição do recorrente por não haver prova concreta do delito de associação para o tráfico.
Em suas razões recursais (e-doc. 30), Francisco Ribeiro Ramos aponta violação ao artigo 5º, incisos XLV, XLVI e LV, da Constituição Federal.
Defende que “desde o início das investigações, não foram encontrados com nenhuma substância ilícita e as provas apresentadas são frágeis e inconsistentes.”
Igualmente, no apelo extremo (e-doc. 37), Romário de Jesus Miranda aponta violação ao artigo 5º, incisos XLV, XLVI e LV, da Constituição Federal.
Requer a absolvição, ao argumento de que “desde o início do trâmite processual esclareceu que estava transportando a droga e não conhece os demais acusados”.
Examinados os autos, decido.
Verifica-se óbice intransponível ao processamento dos recursos.
Isso porque os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
De fato, nas razões recursais, não consta tópico referente à demonstração da repercussão geral da matéria constitucional controvertida.
É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).
 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente